Tribunal: STF
Processo: ARE 1307028
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu  recurso  extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 7, p. 2):
    “APELAÇÃO Ação ordinária Lei Municipal que instituiu o acesso gratuito de idosos às salas de cinema de segunda à sexta-feira Impossibilidade Matéria já regulada em âmbito federal Ampliação da benesse que padece de vício de inconstitucionalidade, ante a competência legislativa concorrente acerca da matéria Precedente do C. Órgão Especial Sentença de procedência mantida Preliminar de nulidade da sentença rejeitada, reexame necessário, considerado interposto, e recurso voluntário desprovidos”. 
    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 13).
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se violação aos arts. 24, I, 30, I e 97, todos da Constituição da República.
    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que o diploma em questão regula o acesso gratuito a salas de cinema, matéria de direito econômico, conforme jurisprudência desta Suprema Corte, de competência legislativa concorrente entre os entes federados. 
    Alega ser irrelevante a existência de legislação federal sobre o tema, que não prevê gratuidade à idosos, visto não restar excluída a competência local para tratar do tema. 
    Por fim, afirma que órgão fracionário do TJ/SP usou a tese da inconstitucionalidade formal da Lei Municipal 2068/19, do Município de Cotia, para fundamentar o acórdão recorrido, em nítida violação à reserva de plenário.
    A Presidência do Tribunal de Justiça local inadmitiu o recurso extraordinário ante a incidência do óbice da Súmula 636 do STF (eDOC 17).
    É o relatório. Decido.
    A irresignação merece prosperar.
    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que a concessão do direito de meia entrada em estabelecimentos de cultura e lazer trata de matéria afeta ao direito econômico, cuja iniciativa legislativa é concorrente entre a União, os Estados-membros, o Distrito Federal e os Municípios, nos termos do art. 24, I, e 30, I, da Constituição Federal. 
    Confira-se, a propósito, o seguinte acórdão, proferido no julgamento da ADI 1950, de Relatoria do Ministro Eros Grau:
    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI N. 7.844/92, DO ESTADO DE SÃO PAULO. MEIA ENTRADA ASSEGURADA AOS ESTUDANTES REGULARMENTE MATRICULADOS EM ESTABELECIMENTOS DE ENSINO. INGRESSO EM CASAS DE DIVERSÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER. COMPETÊNCIA CONCORRENTE ENTRE A UNIÃO, ESTADOS-MEMBROS E O DISTRITO FEDERAL PARA LEGISLAR SOBRE DIREITO ECONÔMICO. CONSTITUCIONALIDADE. LIVRE INICIATIVA E ORDEM ECONÔMICA. MERCADO. INTERVENÇÃO DO ESTADO NA ECONOMIA. ARTIGOS 1º, 3º, 170, 205, 208, 215 e 217, § 3º, DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL.
    1. É certo que a ordem econômica na Constituição de 1.988 define opção por um sistema no qual joga um papel primordial a livre iniciativa. Essa circunstância não legitima, no entanto, a assertiva de que o Estado só intervirá na economia em situações excepcionais.
    2. Mais do que simples instrumento de governo, a nossa Constituição enuncia diretrizes, programas e fins a serem realizados pelo Estado e pela sociedade. Postula um plano de ação global normativo para o Estado e para a sociedade, informado pelos preceitos veiculados pelos seus artigos 1º, 3º e 170.
    3. A livre iniciativa é expressão de liberdade titulada não apenas pela empresa, mas também pelo trabalho. Por isso a Constituição, ao contemplá-la, cogita também da iniciativa do Estado; não a privilegia, portanto, como bem pertinente apenas à empresa.
    4. Se de um lado a Constituição assegura a livre iniciativa, de outro determina ao Estado a adoção de todas as providências tendentes a garantir o efetivo exercício do direito à educação, à cultura e ao desporto [artigos 23, inciso V, 205, 208, 215 e 217 § 3º, da Constituição]. Na composição entre esses princípios e regras há de ser preservado o interesse da coletividade, interesse público primário.
    5. O direito ao acesso à cultura, ao esporte e ao lazer, são meios de complementar a formação dos estudantes.
    6. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente.
    Nesse mesmo sentido:
    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI N. 7.737/2004, DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. GARANTIA DE MEIA ENTRADA AOS DOADORES REGULARES DE SANGUE. ACESSO A LOCAIS PÚBLICOS DE CULTURA ESPORTE E LAZER. COMPETÊNCIA CONCORRENTE ENTRE A UNIÃO, ESTADOS-MEMBROS E O DISTRITO FEDERAL PARA LEGISLAR SOBRE DIREITO ECONÔMICO. CONTROLE DAS DOAÇÕES DE SANGUE E COMPROVANTE DA REGULARIDADE. SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE. CONSTITUCIONALIDADE. LIVRE INICIATIVA E ORDEM ECONÔMICA. MERCADO. INTERVENÇÃO DO ESTADO NA ECONOMIA. ARTIGOS 1º, 3º, 170 E 199, § 4º DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. 
    (ADI 3512, Rel. Min. Eros Grau, Plenário, DJ 23.06.2006).
    Na repartição constitucional de competência restou estabelecido que compete concorrentemente a todos os entes federados legislar sobre direito econômico, além de assentar a competência dos Municípios para legislar sobre assuntos de interesse local, bem como suplementar a legislação federal e a estadual no que couber (art. 30, I e II), desde que não contrarie a norma geral federal.
    Assim, há espaço para que o legislador municipal, no exercício de sua competência concorrente complementar, e observadas as especificidades locais, amplie a concessão de meia entrada, para além do previsto na lei federal.
    No caso em exame, é possível depreender que a Câmara Municipal ao exercer sua competência legislativa, limitou-se a ampliar a garantia à direito social constitucionalmente previsto, sem incorrer em  desacordo com a disciplina estabelecida  a nível federal. A norma, vai, pois, ao encontro do direito social ao lazer, previsto no arts. 6º da CRFB.
    Vejamos o seguinte trecho do acórdão recorrido (eDOC 7, p. 7):
    Assim, por versar a Lei Municipal quanto a tema atinente à cultura como indicado no próprio art. 2º do referido Diploma legal o qual se insere no âmbito de competência legislativa da União, dos Estados e do Distrito Federal, há de ser reconhecida a eiva de inconstitucionalidade a macular a norma, vez que ao Município só foi concedida competência legislativa suplementar e sobre assuntos de interesse local, conforme art. 30, I e II, da Constituição Federal3 , situações às quais não se subsume o caso em análise. 
    Nessa mesma linha de entendimento, confiram-se as seguintes decisões: RE 1.243.812, de relatoria do Min. Ricardo Lewandowski, DJe 31.08.2020; RE 1.243.633, de relatoria do Min. Marco Aurélio, DJe 02.12.2019; RE 1.202.169, de relatoria do Min. Celso de Mello, DJe 03.05.2019; RE 585.453, de relatoria do Min. Dias Toffoli, DJe 21.09.2012.
    Observo, assim, que  que o entendimento adotado pelo Tribunal de Justiça está em divergência com a jurisprudência desta Corte.
    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário a fim de afastar a declaração de inconstitucionalidade da lei municipal e reformar o acórdão recorrido, nos termos dos artigos 932, V, b, do CPC, por estar o acórdão recorrido em confronto com entendimento do Plenário desta Suprema Corte.
    Publique-se.
    Brasília, 09 de fevereiro de 2021.
    Ministro Edson Fachin
    Relator